Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-71.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO. MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença proferida em ação de busca e apreensão ajuizada, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, com base no art. 485, I, e art. 321 do CPC, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial. A instituição financeira alegou, em suma, o preenchimento dos requisitos legais para a ação e requereu o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito deve ser mantida diante do descumprimento da ordem de emenda, especialmente quanto à divergência entre os números do contrato apontado na inicial e no documento acostado aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC impõe ao juiz o dever de oportunizar a emenda da petição inicial quando constatados vícios que dificultem o julgamento do mérito, sob pena de indeferimento.
4. Ainda que ausentes algumas informações qualificativas da parte ré, tal omissão não justifica, por si só, o indeferimento da inicial, nos termos do art. 319, §2o, do CPC, quando for possível a citação com os dados apresentados.
5. A ausência de registro do gravame fiduciário no órgão de trânsito também não constitui impedimento ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
6. A divergência entre o número do contrato indicado na petição inicial e aquele constante nos documentos que instruem os autos compromete a identificação inequívoca da relação contratual e a verificação da mora, o que constitui vício relevante.
7. O apelante deixou de cumprir a determinação judicial para emendar a inicial e não apresentou justificativa para a inércia, motivo pelo qual se justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divergência entre o número de contrato indicado na petição inicial e o constante nos documentos acostados impossibilita a verificação da mora e justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.
2. O descumprimento imotivado de determinação judicial para emenda da inicial enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, §2o; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 1.012, §4o. Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1633294, 0704800-71.2022.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 19.10.2022, DJe 14.11.2022. TJDFT, Acórdão 1418924, 0715285-67.2021.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 27.04.2022, DJe 10.05.2022. TJDFT, Acórdão 1430549, 0705528-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 08.06.2022, DJe 01.07.2022. TJDFT, Acórdão 1636621, 0703534-40.2022.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, j. 03.11.2022, PJe 16.11.2022.